Tribunal: TJBA
Processo: 8069385-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069385-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAPIDACAO SENHOR DO BONFIM LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra operadora de plano de saúde, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para revisar reajustes aplicados nos últimos 10 anos e afastar reajuste por mudança de faixa etária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se contrato coletivo empresarial constituído predominantemente por membros de uma mesma família deve ser tratado como plano individual/familiar para fins de aplicação dos reajustes anuais da ANS.

III. Razões de decidir

3. O contrato em análise constitui "falso coletivo", uma vez que, das 11 vidas cobertas, 10 pertencem à mesma unidade familiar, com o mesmo sobrenome dos sócios da empresa contratante, caracterizando grupo familiar disfarçado de coletivo empresarial.

4. A jurisprudência do STJ admite que contratos de plano de saúde coletivo com número diminuto de participantes, constituídos predominantemente por membros de uma mesma família, sejam tratados como planos individuais/familiares.

5. Demonstrada a probabilidade do direito à revisão contratual para aplicação dos reajustes anuais da ANS destinados aos planos individuais, respeitada a prescrição trienal.

6. Presente o
periculum in mora
apenas em relação às parcelas vincendas, considerando a finalidade do contrato de garantir acesso a tratamentos médicos e preservar a vida e saúde dos segurados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar adequação das mensalidades aos percentuais de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais, limitando-se a tutela de urgência às mensalidades vincendas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 302, I; CC, arts. 177, 206, § 3º, IV, e 2.028.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp 1.361.182/RS (Tema 610); STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069385-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LAPIDACAO SENHOR DO BONFIM LTDA e como Agravada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que a agravada adeque o valor das mensalidades vincendas do plano de saúde da agravante, ao percentual de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde – ANS para cada ano, emitindo novos boletos para o pagamento das mensalidades vincendas, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08